Tribunal: TJMT
Processo: 1053350-94.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053350-94.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[F. C. T. COSTA NETO LTDA - CNPJ: 23.933.025/0001-43 (RECORRENTE), LAURA VICUNA MOURA DE ALMEIDA - CPF: 593.839.681-68 (ADVOGADO), FREDERICO CARLOS TAVARES COSTA NETO - CPF: 035.561.261-50 (RECORRENTE), CONSORCIO ALSOLAR - GERACAO DE ENERGIA RENOVAVEL - CNPJ: 47.112.451/0001-84 (RECORRIDO), CARLOS HENRIQUE SANTOS DE CARVALHO - CPF: 069.326.336-98 (ADVOGADO), REENERGISA GERACAO FOTOVOLTAICA II S.A. - CNPJ: 35.067.262/0001-58 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1053350-94.2023.8.11.0001.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: F.C.T. COSTA NETO EIRELI.

Recorridos: CONSÓRCIO ALSOLAR – GERAÇÃO DE ENERGIA RENOVÁVEL E REENERGIA GERAÇÃO FOTOVOLTAICA II S.A.

Data do Julgamento virtual:
02 a 05/09/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA - AUSÊNCIA DO AUTOR NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DE MOTIVO JUSTIFICÁVEL - EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS MOLDES DO ARTIGO 51, INCISO I DA LEI No 9.099/95 - CONDENAÇÃO EM CUSTAS - ENUNCIADO 28 DO FONAJE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. Preliminar rejeitada.

2.

Nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95, a ausência do autor em qualquer das audiências do processo, ocasiona a extinção do feito sem resolução do mérito.

3.

In casu
, o recorrente não compareceu à audiência de conciliação e nem comprovou a existência de motivo que justificasse sua ausência.

4.

“
Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.”

(Enunciado 28 do FONAJE).

5.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão da ausência do reclamante a audiência de conciliação, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95.

A recorrente requer a desconstituição da sentença e, o retorno dos autos a origem para o regular prosseguimento do feito.

A requerida impugnou a gratuidade de justiça concedida, no mérito, pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito à impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente apesar de intimado, deixou de comparecer na audiência de conciliação, sem apresentar qualquer justificativa plausível.

Pois bem. A presença do reclamante nas audiências é obrigatória, devendo o mesmo apresentar sua justificativa
até a abertura da audiência
, em caso de impossibilidade de comparecimento.

No caso, a referida audiência foi realizada no dia 01/02/2024 ás 16h00, e até o inicio da audiência não houve qualquer manifestação da reclamante, justificando sua ausência e requerendo a redesignação da audiência de conciliação.

Denota-se que a recorrente foi intimada com antecedência da audiência, possibilitando, dessa forma, que a reclamante informe ao juízo processante no mínimo 05 (cinco) dias antes da videoconferência, a impossibilidade de acessar o link da audiência, o que não ocorreu no caso.

Nesse sentido, vejamos o disposto no art. 13, § 2°, III do Provimento n°. 15, de 10 de Maio/2020 que regulamenta a utilização de videoconferência para realização de audiências:

“(...).

§ 2o Em caso da audiência determinada pelo juízo processante devem ser observadas as seguintes regras:

(...) III - caso a parte não possua os recursos tecnológicos necessários para participação no ato (computador, software e acesso à internet) deverá informar ao juízo processante, por petição, com 5 (cinco) dias de antecedência, contados da data da audiência, para fins de avaliação judicial”.

Ademais, o não comparecimento à audiência de conciliação só se justifica em casos excepcionais ou de força maior, o que não restou caracterizado no caso dos autos.

Prescreve o Enunciado 20 do FONAJE:

“O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”

O artigo 51, inciso I, da Lei no 9.099/95,
prescreve que
:

“Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.”

Assim, não tendo ele comparecido à sessão de conciliação, sem apresentar justificativa prévia para sua ausência, imperiosa a extinção do processo com fundamento no artigo 51, inciso I da Lei no 9.099/95, com a condenação da parte ao pagamento das custas processuais, conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de Juizados Especiais.

“
ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.”

Portanto, deve ser mantida a sentença que extinguiu o processo e condenou a recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos da legislação supracitada.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024